Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723118-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JACKSON MARCONDES DE JESUS PINHEIRO RECORRIDO: MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO DESCONHECIDO OU INCERTO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, reputou válida a citação por edital do executado, ora agravante, sob fundamento de que na fase de conhecimento foram esgotadas diligências para sua localização. O agravante sustenta que havia endereço certo nos autos à época da citação por edital e que não foram utilizadas diligências junto a órgãos públicos ou concessionárias, requerendo o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e dos atos subsequentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A citação por edital é modalidade prevista no art. 256, II, do CPC, e deve ser admitida quando o réu se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do TJDFT dispensa o esgotamento absoluto dos meios de localização, bastando a demonstração de diligências razoáveis e proporcionais, como pesquisas em sistemas oficiais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL). 4. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de citação no endereço fornecido pelo autor e nos obtidos por sistemas eletrônicos, todas infrutíferas, conforme certidões e ARs juntados aos autos. 5. A ausência de requisição de informações às concessionárias de serviços públicos não invalida a citação por edital, desde que outras diligências tenham sido adotadas, como ocorreu no caso. 6. A apresentação posterior do endereço pelo agravante, apenas na fase de cumprimento de sentença, não compromete a validade da citação editalícia, pois o paradeiro era incerto à época da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis e proporcionais para localização do réu, não se exigindo o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis. 2. A posterior apresentação de endereço pelo réu não invalida a citação por edital se, à época, o paradeiro era desconhecido ou incerto. 3. A ausência de requisição de informações às concessionárias não compromete a validade da citação editalícia quando outras diligências foram devidamente realizadas. O recorrente alega violação aos artigos 249 e 256, §3o, ambos do Código de Processo Civil, buscando anular o acórdão que validou a citação por edital na fase de conhecimento e os atos subsequentes na execução, apesar de vício substancial. Sustenta que o órgão julgador reconheceu a ausência de diligências essenciais (como tentativa no endereço correto e requisição às concessionárias) mas, contraditoriamente, considerou válida a citação ficta. Afirma que a legislação exige o esgotamento prévio das tentativas reais de localização, o que não ocorreu. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da citação por edital e de todos os atos decisórios posteriores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 249 e 256, §3o, ambos do Código de Processo Civi. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Consoante relatado, JACKSON MARCONDES DE JESUS PINHEIRO interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701172-62.2022.8.07.0011, proposto por MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES em desfavor do agravante, reputou válida a citação por edital do executado, sob o fundamento de que, em cumprimento de sentença, deve ser observado os procedimentos de citação/intimações realizados na fase de conhecimento, e nesta fase foram esgotadas todas as diligências para localização do réu (ID 236253948 dos autos de origem). O agravante alega que a citação por oficial de justiça é medida obrigatória quando houver endereço certo e determinado do executado, o que não foi feito, uma vez que a parte, quando da sua citação por edital, possuía endereço conhecido nos autos. Assevera que não restou comprovado o esgotamento dos meios ordinários para a sua localização, pois não foram requisitadas informações aos órgãos públicos ou concessionárias. A controvérsia a ser dirimida consiste em verificar se estaria configurada a nulidade da citação do agravante, promovida por edital, sob o fundamento de que não teriam sido exauridos todos os meios possíveis para a sua localização. De início, registro que a regra contida no artigo 256, inciso II, do Código de Processo Civil preceitua que a citação por edital será realizada (q)uando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Ainda que a citação por edital seja ficta, trata-se de modalidade prevista pelo Código de Processo Civil, de modo que, estando presentes os pressupostos legais, deve o magistrado adotar tal via para assegurar o aperfeiçoamento da relação processual. No caso em tela, o agravante busca a reforma da decisão, defendendo que, à época da citação por edital, havia endereço certo e sabido de sua residência, não tendo sido esgotados os meios ordinários de citação antes da decretação da citação ficta. Contudo, verifica-se no processo originário que apenas, na fase de cumprimento de sentença, o executado compareceu espontaneamente nos autos e informou o seu atual endereço, o qual seria o seu endereço à época da citação por edital. Observa-se que, na fase conhecimento, foram realizadas diversas tentativas de citação do agravante no endereço informado pelo autor e naqueles obtidos mediante pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD, as quais se revelaram infrutíferas, consoante certidões de ID 122944353 e 159365826, e ARs devolvidos de IDs 155707547, 157628015, 157628043, 157787921, 157787946, 157810346, 158276428, 159365826, 161163162 e 161423833, razão pela qual foi deferida a realização de citação por edital. A despeito do caráter excepcional da citação por edital, a realização de diversas diligências infrutíferas nos endereços indicados nos autos caracterizou quadro fático suficiente para que se fosse considerado desconhecido o paradeiro do agravante, viabilizando a citação editalícia. Por certo, a impossibilidade de localização do réu para fins de angularização da relação processual, com base nas diligências realizadas nos autos, evidencia a excepcionalidade necessária para autorizar a citação por edital. A ausência de requisição de informações junto as concessionárias de serviços públicos, igualmente, não implicam a nulidade da citação por meio de edital, quando foram realizadas outras diligências a fim de identificar o endereço do devedor, como ocorreu no caso sob exame. (...) Dessa forma, não é necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu para a citação editalícia, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte se encontra em local incerto. Assim, observado que, na data da citação por edital, o agravante se encontrava em lugar desconhecido ou incerto, e que foram empreendidas diversas diligências com a finalidade de localizá-lo, sem que fosse obtido êxito, não há razão para que seja reconhecida a nulidade processual alegada no agravo de instrumento interposto. (ID 77088051). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N